Tribunal: TJSP
Processo: 1041522-42.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira. Seguro prestamista. Venda casada. Afastamento da cobrança acertado. Decisão em consonância com a tese fixada no julgamento dos REsp repetitivo nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema no 972). Tarifa de registro do contrato. Medida obrigatória.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira. Seguro prestamista. Venda casada. Afastamento da cobrança acertado. Decisão em consonância com a tese fixada no julgamento dos REsp repetitivo nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema no 972). Tarifa de registro do contrato. Medida obrigatória. Cobrança admitida, nos termos da Lei e da Resolução que rege a matéria. Valor cobrado não é abusivo. Sentença reformada neste ponto. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.